Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-52.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Notificação extrajudicial. Divergência de numeração do contrato. Extinção do processo sem resolução de mérito. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível contra sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão de irregularidade na notificação extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução de mérito, por inércia do apelante em emendar a inicial para demonstrar a constituição em mora do devedor, ante a divergência no número correto na cédula de crédito bancária na notificação.
III. Razões de decidir
3. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ).
3.1. O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
3.2. É incontroversa a divergência existente entre a numeração da cédula de crédito bancário e o número constante na notificação extrajudicial.
3.3. A constituição em mora do devedor impõe que as informações contidas no contrato avençado pelas partes sejam espelhadas de forma clara na notificação extrajudicial, de modo a propiciar a correta identificação do valor cobrado, o que viabiliza o pagamento da dívida.
3.4. O envio de notificação extrajudicial com informação divergente do contrato ajustado entre as partes não é válido para fins de constituição do devedor em mora.
3.5. Precedentes do TJDFT corroboram a necessidade de correlação entre os dados da notificação e o contrato para a validade da constituição em mora.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A constituição em mora do devedor exige que as informações contidas na notificação extrajudicial correspondam fielmente ao contrato firmado entre as partes, sob pena de invalidade da notificação.”
Dispositivos relevantes citados: D.L. 911/69, art. 2o, § 2o. CPC, art. 485, inc. IV.